Tribunal: TJDFT
Processo: 0807779-16.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL. EMAIL ENVIADO AO ENDEREÇO CADASTRADO. PUBLICIDADE DO ATO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO DE ACOMPANHAR AS ETAPAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade do ato administrativo de convocação para posse em cargo público, além da determinação de convocação e nomeação para tomar posse no cargo.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor. Foram ofertadas contrarrazões (ID 73698169).
3. Na origem o autor, ora recorrente, narrou que participou do concurso público para Secretaria de Estado de Educação do D.F., nos termos do edital no 23 – SEE/DF, organizado pelo CEBRASPE, para o cargo de TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE APOIO ADMINISTRATIVO, de 13 de outubro de 2016. Informou que a prova foi realizada no mês 01/2017 e a homologação do resultado final ocorreu no dia 22/09/2017, ficando o recorrente na 586a posição. Noticiou que o certame previu o total de 450 vagas, sendo 120 vagas para ampla concorrência, 30 vagas para candidatos com deficiência e 300 para o cadastro reserva. Aduziu que, apesar de suas informações pessoais estarem em poder da banca examinadora, não foi informado que sua nomeação para o referido cargo público foi publicada no Diário oficial em 21/05/2021, 3 anos e 5 meses após a data do resultado final. Defendeu a anulação do ato administrativo de convocação, em razão do vício de publicidade por conta da ausência de intimação pessoal, tendo em vista o grande lapso temporal decorrido entre a publicação da relação final dos aprovados.
4. Em suas razões recursais, o requerente argumentou que não há nos autos qualquer comprovação de leitura, recebimento ou tentativa concreta de contato telefônico para comunicação da nomeação e a comunicação por e-mail, ainda que realizada, não gerou confirmação de leitura. Afirmou que também inexiste registros, protocolos ou relatórios de tentativa de contato no sistema Kronos. Requereu, ao final, a reforma da sentença a fim de que seja reconhecida a nulidade do ato que tornou sem efeito a nomeação do recorrente; bem como a determinação de reconvocação do recorrente para posse no cargo público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto à validade da intimação do requerente a respeito de sua nomeação para posse em concurso público, realizada via e-mail e publicação no diário oficial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização. O candidato, ao inscrever-se no concurso público, anui com as condições estipuladas no ato normativo. A atuação do Poder Judiciário para fins de controle de atos administrativos, dentre eles os concursos públicos, somente é possível, de forma excepcional, nos casos de extrapolação dos limites estabelecidos no edital do concurso, nos casos de inconstitucionalidade, ilegalidade ou fraude.
7. O item 13.2 do edital preconiza que “É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e (ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df”. Acrescenta-se, ainda, o teor do item 13.29 “O candidato deverá manter atualizados seus dados pessoais e seu endereço perante o Cebraspe enquanto estiver participando do concurso público, por meio de requerimento a ser enviado à Central de Atendimento do Cebraspe, na forma dos subitens 13.6 ou 13.7 deste edital, conforme o caso, e perante a SEEDF, após a homologaçãodo resultado final, desde que aprovado. Serão de exclusiva responsabilidade do candidato os prejuízos advindos da não atualização de seus dados pessoais e de seu endereço” (ID 73698086). A Lei Distrital 4.949/12 em seu art. 10, inciso XIII prevê que o edital normativo do concurso deverá conter a forma pela qual o candidato será informado de sua nomeação para o cargo em que for aprovado.
8. A parte recorrente foi classificado no certame na 586a colocação para o cargo de Técnico De Gestão Educacional – Especialidade Apoio Administrativo, e além da publicação de sua nomeação no Diário Oficial do DF do dia 21/05/2021 (ID 73698088), foi encaminhado ao seu e-mail pessoal a ciência da nomeação e instruções para fins de tomar posse no cargo (ID 73698159), na mesma data da publicação no Diário Oficial. As aludidas formas de publicidade do ato são idôneas e suficientes, não havendo direito subjetivo do autor à busca pessoal por seu contato efetivo. Não há direito subjetivo de intimação via telefone ou validade do ato vinculada à confirmação de leitura do e-mail.
9. Inexiste violação ao princípio da legalidade, eis que as regras previstas no edital são claras no sentido que é responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações referentes ao concurso público, bem como atende ao disposto na Lei Distrital. Ressalte-se, ainda, que não há erro no e-mail cadastrado, insurgindo-se o recorrente tão somente quanto à inexistência de confirmação de leitura. A administração garantiu a publicidade do ato, não havendo direito subjetivo a ciência inequívoca ao recorrente, para além daqueles meios de comunicação previstos no edital. Neste sentido: Acórdão 1757026, 0712946-40.2023.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/09/2023, publicado no DJe: 25/09/2023 e Acórdão 1351754, 07523245620208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Conselho Especial, data de julgamento: 29/6/2021, publicado no DJE: 14/7/2021.
10. O concurso tinha o prazo de validade de 02 (dois) anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial do Distrito Federal, que se deu em 22/09/2017, teve sua validade prorrogada por mais 2 anos, teve seu prazo suspenso no mês 08/2020, voltando a correr no 1o dia útil após 31/12/2021. O prazo de validade do concurso encerrou-se em 31/07/2023, e no período de sua validade deveria o autor acompanhar os atos administrativos vinculados ao certame.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.